Tribunal: TJPA
Processo: 0824165-59.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824165-59.2024.8.14.0006

RECORRENTE: GUTIERRE MONTEIRO DA CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O recorrente pleiteia sua absolvição, sob a alegação de ter agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, por ausência de dolo de matar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a excludente de ilicitude da legítima defesa restou demonstrada de forma inequívoca, de modo a afastar a pronúncia; (ii) analisar se há elementos nos autos que justifiquem a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa não restou cabalmente comprovada nos autos, sendo incabível sua análise conclusiva nesta fase, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito ao princípio do in dubio pro societate.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal não encontra amparo nos autos, pois não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, sendo competência do Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente.

Estando demonstradas a materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é de rigor a manutenção da sentença de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao Tribunal do Júri apreciar a alegação de legítima defesa quando não demonstrada de forma inequívoca na fase de pronúncia.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio nesta fase processual exige prova inequívoca de ausência de animus necandi. Assim, este pedido deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, RESE nº 0803027-38.2021.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 22.07.2024.
TJPA, RESE nº 0013187-05.2017.8.14.0070, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
GUTIERRE MONTEIRO DA CUNHA,
contra
decisum
(ID – 25128661) proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo art. 121–A, § 1º, II e § 2º, IV e V c/c art. 14, II, ambos do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da lei nº 11.340/2006, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.

Segundo narra a denúncia (ID – 25128514), em síntese, no dia 21 de outubro de 2024, o denunciado Gutierre Monteiro da Cunha descumpriu medida protetiva e tentou matar sua ex companheira, Carla Deize Pereira Cantão.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25128668), por intermédio de Advogado, pleiteando sua absolvição sumária, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer desclassificação para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (ID - 25128680), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 25961082), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Pleiteia o recorrente, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que seja absolvido, alegando que agiu sob o manto da legítima defesa, ao se encontrar em situação de perigo e por isso repeliu injusta e iminente agressão, usando moderadamente os meios próprios em reação imediata, para proteger sua própria vida.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Boletim de Ocorrência (ID - 25128490 - Pág. 11), Termo de Exibição de Objeto (ID - 25128490 - Pág. 33) e Laudo nº 2024.01.012651-TRA – Perícia de Lesão Corporal, da vítima: Carla Deize Pereira Cantao (ID - 25128653), assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos da vítima e do próprio recorrente, conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID – 25128661).

Analisando detidamente os autos não restou demonstrada de forma incontestável que o recorrente agiu em legítima defesa razão pela qual a tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRONUNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3. O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal e indícios suficientes de autoria, através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do próprio réu em juízo, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4. A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo
a quo
descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5. A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6. O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

7. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa.

8. O enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

9. Recurso improvido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803027-38.2021.8.14.0201 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Assim, não merece prosperar a alegação de que o Réu agiu sob o manto da excludente de legítima defesa. Não obstante, ainda cabe à defesa alegar tais teses no tribunal do júri, considerando que a sentença de pronúncia não tem caráter condenatório.

Ademais, a Defesa também pugna pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal em razão da ausência do dolo de matar (
animus necandi
).

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos, verifica-se que a inexistência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. De igual modo,
não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013187-05.2017.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/05/2025